Tribunal: TJES
Processo: 5000557-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-09-21

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO) REJEITADA - ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE, QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA A SER FIXADO COM BASE NO ART. 85, § 4º, II, DO CPC – PARCELA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se todos os pedidos constantes da inicial foram devidamente apreciados pelo juízo de 1º grau, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.

2.

Não há que se falar,
in casu
, em implementação de prescrição do fundo do direito porque está em discussão uma
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais. Neste contexto, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, e, em seu artigo 134, prevê que constitui “fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.

3. Assim, não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.

4. Se a agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada, correta a distribuição proporcional da sucumbência, sendo indevido, ainda, o pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados.

5. Se decisão, na parte condenatória, não é líquida, o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos,
DAR
PARCIAL provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000557-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENIZIA GONCALVES LYRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DENIZIA GONÇALVES LYRA
agrava por instrumento da decisão de julgamento parcial de mérito (fls. 275/278 dos autos de origem, colacionadas ao documento ID 995089), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação ordinária nº 0032769-98.2016.8.08.0035, ajuizada contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
e o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ora agravados, que
(1)

julgou procedente a pretensão autoral para condenar estes últimos ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 16% (dezesseis por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal e
(2)
julgou improcedentes os pedidos de concessão de abono e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ficando pendente de análise o pedido de gratificação de produtividade. Por fim, condenou a parte autora (ora agravante), que sucumbiu em relação a dois dos três pedidos apreciados pela decisão, a pagar verba honorária fixada, de forma equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Condenou também o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor dos patronos da agravante, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a agravante aduz que:
I)
a decisão recorrida é nula por julgamento
citra petita
;
II)

a responsabilidade por efetuar o recolhimento da contribuição a que se refere a LC 22/2012 é atribuída aos órgãos encarregados do pagamento dos servidores, ativos e inativos, e dos pensionistas;
III)
a assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, que integra o vencimento básico para todos os fins;
IV)
nos termos do parágrafo único do art. 86, do NCPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelos honorários;
V)
o montante fixado na decisão a título de honorários de sucumbência em favor dos agravados viola o art. 85, § 8
, do NCPC, devendo ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da jurisprudência deste E. TJ/ES; e
VI)
os honorários advocatícios em favor dos patronos da agravante não devem ser fixados conforme art. 85, §8º, do CPC, já que o proveito econômico desta causa não pode ser considerado inestimável, devendo a fixação seguir os ditames do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV
(
ID nº 1071214) pelo desprovimento do recurso e pelo reconhecimento da prescrição de fundo de direito da pretensão da agravante.

Determinei (ID 1142520) a intimação da agravante para se manifestar sobre a alegação de prescrição de fundo de direito formulada pelos agravados e esta quedou-se inerte (certidão ID 1510244).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 18 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre analisar questão preliminar de nulidade da sentença recorrida arguida pela agravante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA

DECISÃO
CITRA PETITA

Em suas razões, a agravante
DENIZIA GONÇALVES LYRA
aduz, preliminarmente, que a decisão que julgou parcialmente o mérito é
citra petita
, tendo havido negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo singular deixou de apreciar pedido expressamente constante da inicial quanto à responsabilidade do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
pelo recolhimento da parcela previdenciária.

No entanto, em que pese a irresignação da agravante, verifico que a decisão agravada apreciou todos os pedidos constantes da inicial, salvo o de gratificação de produtividade, que foi sobrestado.

Destaco que foi reconhecida a natureza remuneratória do adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/1986 da Fundação Educacional de Vila Velha - Funeve, e consequentemente a irregularidade da supressão (parcial) verificada, compreendendo-se que a agravante faz jus ao adicional de assiduidade no percentual total de 16% (dezesseis por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, sendo que, na decisão que julgou os embargos de declaração opostos por aquela (fls. 286/286v dos autos de origem, constantes do documento ID 995091), foi esclarecido que
“[...] o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei, o que dispensa manifestação neste sentido”.

É que no caso de condenação do Município, deve o ente público reter os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais valores ao IPVV
,
o que, inclusive, justifica suficientemente o indeferimento do pedido relacionado à imputação da responsabilidade ao ente público, nas obrigações concernentes ao segurado.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão.

É como voto.

Ultrapassada a questão preliminar, adentro a análise da prejudicial de mérito alegada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA – IPVV
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

Os agravados pleiteiam a declaração da prescrição do fundo do direito da agravante e a extinção, via de consequência, do feito originário na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, à alegação de que a agravante se aposentou no ano de 2003 e ajuizou a demanda após o transcurso do quinquídio legal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Afirmam que o pagamento da gratificação de assiduidade cessou quando da prática do ato concreto de concessão de benefício previdenciário e que, por tal motivo, a contar desta data a agravante teria o prazo de 05 (cinco) anos para obter o reconhecimento ao direito de incorporar a vantagem aos seus proventos, sob pena de implementação da prescrição de sua pretensão.

A compulsar os autos, verifico que a agravante realmente se aposentou em 21/07/2003 (vide fl. 08 do documento ID 995014) e ajuizou a demanda originária deste recurso em 19/12/2016 (vide fl. 03 do documento ID 995005).

Entretanto, não há que se falar,
in casu
, em implementação de prescrição do fundo do direito, como aventam os entes públicos recorridos, porque está em discussão uma
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais. Neste contexto, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, e não o fundo de direito, o que foi adequadamente observado pelo juízo
a quo
nestes autos ao prolatar a decisão agravada.

Confira-se, por oportuno, a dicção do precedente citado:

Súmula 85:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.

Em hipóteses extremamente similares à presente, esta Corte de Justiça chegou a mesma conclusão, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA FÉRIAS-PRÊMIO GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO TOTAL AFASTADA - (...).
1. Aplicável à hipótese o disposto na súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, o que foi adequadamente observado pelo juízo a quo nestes autos.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 013190000474, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 STJ. (...).
1. Com relação ao prazo prescricional, não há como desconsiderar o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para propositura de ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública. 2. Por outro lado, nas obrigações de trato sucessivo, de acordo com a Súmula 85, do STJ, o prazo prescricional é renovado em cada prestação periódica inadimplida. Assim, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
3. (...).” (TJES, Classe: Apelação, 024130272461, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 23/09/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DECRETO MUNICIPAL Nº 8.898/2013. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Recurso CONHECIDO E provido .
I - Este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que revelando-se que o pedido veiculado na peça exordial é prestação de trato sucessivo, renova-se mês a mês, não há que se falar em prescrição das verbas de gratificação de assiduidade, conforme iterativo entendimento do C. STJ. Entretanto, na forma da súmula 85 do STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
II - (...). III - (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000702, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

“REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO RECLAMATÓRIA GRATIFICAÇÃO-ASSIDUIDADE PRESCRIÇÃO REJEIÇÃO (...).
1. A súmula 85 do STJ diz que: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Prescrição rejeitada.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 013130025102, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAIS E PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...).
1. - De acordo com a Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A ação foi proposta em 09-09-2011. Correto, pois, o reconhecimento da prescrição das verbas referentes a períodos anteriores a 09-09-2006.
2. (...).” (TJES, Classe: Remessa Necessária, 007110020034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Diante do exposto, considerando que
o adicional de assiduidade é devido mês a mês, a prescrição da pretensão autoral deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Logo, uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu na data de
19/12/2016
, não há que falar em prescrição da pretensão autoral com relação as parcelas após a data de 19/12/2011.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões prévias, passo à análise do mérito propriamente dito.

Na decisão recorrida, o juízo de 1º grau
(1)

julgou procedente a pretensão autoral para condenar estes últimos ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 16% (dezesseis por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal e
(2)
julgou improcedentes os pedidos de concessão de abono e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ficando pendente de análise o pedido de gratificação de produtividade. Por fim, condenou a parte autora (ora agravante), que sucumbiu em relação a dois dos três pedidos apreciados pela decisão, a pagar verba honorária fixada, de forma equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Condenou também o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor dos patronos da agravante, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da sentença, argumentando que,
a partir do acolhimento dos pedidos de incorporação aos vencimentos, ou majoração do valor que se paga equivocadamente, especialmente nas parcelas de gratificação de produtividade e assiduidade, far-se-á necessário revisar a fonte de custeio e recompor a reserva matemática
, devendo o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ser condenado
a pagar a recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao
IPVV
as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo, tais como gratificação de produtividade e assiduidade
.

No entanto, como bem assentou o juízo de 1º grau,
“o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei”
.

É que havendo a incorporação
, “é devida sua inclusão na equação matemática que compõe o salário de participação e o salário real de benefício, sendo de rigor a revisão da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria, em observância às regras do regulamento do fundo de pensão”,
e para
“a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante”
, nos termos da normatização regente.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.
INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO
. DETERMINAÇÃO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO
NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCARACTERIZAÇÃO.

1. Ação ordinária em que se discute se o valor da gratificação de função, incorporada ao salário por força de decisão judicial proferida em reclamação trabalhista, deve integrar o cálculo do benefício complementar de aposentadoria.

2. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC). 3. É entendimento pacificado no Tribunal Superior do Trabalho (TST) que a gratificação de função percebida pelo empregado por 10 (dez) anos ou mais, ainda que por períodos descontínuos, incorpora-se ao seu salário, não podendo ser retirada pelo empregador quando houver a reversão ao cargo efetivo de origem, haja vista o princípio da estabilidade financeira, corolário do princípio da irredutibilidade salarial (Súmula nº 372/TST). 4.
Determinada
, pela Justiça do Trabalho,
a incorporação
da gratificação de função ao salário do empregado,
tal parcela deixa de ser regida pela transitoriedade, adquirindo feições definitivas, sendo evidente a sua natureza remuneratória
.

5. A gratificação de função incorporada ao salário não se equipara a valores pagos a título de abonos, auxílios, diárias, participação dos lucros, adicionais ou qualquer outra rubrica de natureza indenizatória, eventual ou temporária, excluídos explicitamente nas normas estatutárias do ente de previdência privada.

6. Havendo a integração da gratificação de função ao salário,
é devida sua inclusão na equação matemática que compõe o salário de participação e o salário real de benefício, sendo de rigor a revisão da renda mensal inicial da suplementação de aposentadoria, em observância às regras do regulamento do fundo de pensão
.

7.
Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante
(art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001),
podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar
.

8. Havendo apenas a contribuição do trabalhador, deve ser reduzido pela metade o resultado da integração da gratificação de função incorporada ao salário na suplementação de aposentadoria.

9. Como o ente de previdência privada não pode ser responsabilizado pela cota patronal, faculta-se ao assistido vertê-la, se paga a menor, para recompor a reserva e poder receber o benefício integral, sendo assegurado o direito de ressarcimento a ser buscado em demanda contra o empregador.

10. A litigância de má-fé não se caracteriza, tampouco há a configuração de recurso meramente protelatório ou infundado, quando o litigante apenas se valer da peça recursal para, fundamentadamente, formular sua irresignação e requerer a reforma da decisão judicial.

11. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1545840/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015)

No caso, a Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui
“[...] fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.

O art. 135 daquela legislação municipal também prevê a contribuição da municipalidade, não havendo, portanto, que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de assiduidade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma) quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal, não merecendo reparo a decisão recorrida neste nesse particular.

A agravante sustenta, ainda, que sucumbiu de parte mínima do pedido, todavia, ao que se infere da decisão recorrida, somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de abono, ou seja, a agravante decaiu de dois dos três pedidos formulados.

Devo ressaltar, por oportuno, que
quanto à repartição da sucumbência, sabe-se que esta deve levar em consideração, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça desde os idos de 2005, o critério
quantitativo
, de modo que, para a definição do percentual de sucumbência recíproca, “deve-se levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos”, conforme
in verbis
:

PROCESSO CIVIL - FGTS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 21 DO CPC - DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SEGUNDO A QUANTIDADE DE ÍNDICES DEFERIDOS - SOMATÓRIO DOS ÍNDICES - IMPOSSIBILIDADE .

1. Para efeito de fixação de honorários advocatícios, deve-se levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, sendo irrelevante o somatório dos índices.

2. A aplicação de percentual maior não necessariamente implica em ganho econômico superior quando da aplicação de percentual menor, pois depende do montante do saldo a ser considerado.

3. O resultado do julgamento deve se ater ao que foi requerido no recurso especial, a fim de se evitar julgamento extra petita.

4. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(REsp 725.497/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2005, DJ 06/06/2005, p. 302)

Assim, independentemente da expressão econômica dos pedidos formulados, não se pode afirmar está caracterizada a sucumbência mínima quando a parte sucumbe de 2/3 dos pedidos formulados.

O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados (de dois mil para quinhentos reais), parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu apenas no pedido de danos morais.

Por fim, a agravante insurge-se contra o valor dos honorários arbitrados em favor do seu patrono, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), que, segundo defende, devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não por equidade.

Quanto a este ponto, a agravante tem razão, pois a decisão, na parte condenatória, não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos seus patronos, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC, que diz que:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Destaco, por fim, que meu entendimento é corroborado por esta c. Segunda Câmara Cível, que, no julgamento do AI nº 5004300-23.2020.8.08.0000, de relatoria do e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, ocorrido no dia 15/06/2021, decidiu de forma idêntica, consoante se infere da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – APRECIADOS TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO – ABONO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 5.458/2013 – VERBA TRANSITÓRIA E EVENTUAL –
PRO LABORE
– EM RAZÃO DO TRABALHO – INAPLICÁVEL A REGRA DA PARIDADE – EC 20/98 – ABONO DE DESTITUIÇÃO – VERBA FIXADA SOBRE A FUNÇÃO GRATIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA A SER FIXADO COM BASE NO ART. 85, §4º, II, DO CPC – PARCELA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1.
Apreciados todos os pedidos constantes da inicial, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.

2.
O
recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre de lei
. A Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui
“fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.

3.
A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.

4.
O abono previsto na Lei nº 5.458/2013, cuida-se de verba transitória e eventual (não habitual) em razão do trabalho desenvolvido pelos servidores em exercício, como incentivo à atuação em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem (às quais o servidor inativo não está mais sujeito), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela servidora aposentada.

5.
Segundo decidiu o STF, no julgamento da ADI 575, havido em 25/03/1999, de relatoria do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
“a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo”.

6.
O denominado adicional de destituição foi incorporado a partir do valor recebido a título de função gratificada, e não sobre o vencimento base, de modo que sua atualização obedece aos índices gerais de reajustes, e não aos aumentos do salário base, relevantes apenas se estivesse recebendo a função gratificada, base de cálculo para o abono de destituição.

7.
A agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais, de pagamento do abono recebido pelos servidores ativos, de pagamento de diferença do abono de destituição tendo como base o vencimento e também de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada.

8.
O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados (de um mil e quinhentos para quinhentos reais), parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu apenas no pedido de danos morais.

9.
A decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

10.
Recurso conhecido e em parte provido.

Face ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE
, a decisão recorrida apenas determinar que os honorários advocatícios devidos aos patronos da agravante devem observar ao disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, mantendo-a incólume nos demais termos.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO
CITRA PETITA
REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO) REJEITADA - ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE, QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA A SER FIXADO COM BASE NO ART. 85, § 4º, II, DO CPC – PARCELA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se todos os pedidos constantes da inicial foram devidamente apreciados pelo juízo de 1º grau, ainda que sucintamente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada.

2.

Não há que se falar,
in casu
, em implementação de prescrição do fundo do direito porque está em discussão uma
relação jurídica de trato sucessivo
, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais. Neste contexto, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária, consoante o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, e, em seu artigo 134, prevê que constitui “fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”.

3. Assim, não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal.

4. Se a agravante foi sucumbente na maioria dos pedidos, pois somente foi acolhido o pedido de pagamento da diferença apurada a título de adicional assiduidade, rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de transferência da responsabilidade pela contribuição previdenciária da segurada, correta a distribuição proporcional da sucumbência, sendo indevido, ainda, o pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor dos agravados.

5. Se decisão, na parte condenatória, não é líquida, o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.